Tribunal: TJSP
Processo: 0000762-53.2018.8.26.0594
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Amable Lopez Soto
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:
Furto duplamente qualificado – Recurso da Defesa de Rafael - Autoria e materialidade devidamente demonstradas em relação a ambos os réus – Pena-base tornada ao mínimo legal – Alegação de incapacidade técnica do Judiciário para aferir a personalidade do agente – É inidônea a utilização de condenações anteriores para se valorar como negativa a personalidade do réu – Há circunstância judicial

Ementa:
Furto duplamente qualificado – Recurso da Defesa de Rafael - Autoria e materialidade devidamente demonstradas em relação a ambos os réus – Pena-base tornada ao mínimo legal – Alegação de incapacidade técnica do Judiciário para aferir a personalidade do agente – É inidônea a utilização de condenações anteriores para se valorar como negativa a personalidade do réu – Há circunstância judicial específica para tal fim – Reconhecida a atenuante relativa à confissão espontânea, a qual foi devidamente compensada com a agravante da reincidência – Mantido o regime inicial para o semiaberto, face à reincidência.